Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA PREPARO. INCABÍVEL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DIALETICIDADE. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OBSERVÂNCIA. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA.
1. A parte que litiga sob as benesses da justiça gratuita fica dispensada do recolhimento do preparo recursal.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Preliminares rejeitadas.
3. O vício de consentimento, dissonância entre a vontade real e a externalizada, opera consequências no plano da validade. Os termos contratuais são claros e inequívocos sobre o objeto do negócio jurídico e os encargos decorrentes. O aceite aos termos contratuais, firmado por autenticação eletrônica não impugnada, e a utilização do cartão de crédito afastam o vício de manifestação de vontade e comprovam a intenção de contratar o cartão de crédito consignado.
4. Inexistência de abusividade nos juros de cartão de crédito, a teor do enunciado de súmula 283 do STJ. O elevado valor da dívida decorre de ato da própria parte que se limitou ao pagamento mínimo da fatura.
5. Negou-se provimento ao recurso.